Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702113-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria das Merces de Azevedo Andrade Agravado: Luiz Claudio Barros de Oliveira D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 32149373), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator